Tribunal: TJDFT
Processo: 0714689-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO ART. 9o, INC. II, DA LEI N. 11.101/2005, PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. INAPLICABILIDADE. LAUDO PERICIAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL.

1. Não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. Na hipótese dos autos, apesar de sucinta, a decisão apresenta considerações suficientes para a conclusão alcançada. O fato de a decisão não se coadunar com os interesses da parte não constitui motivação idônea para amparar sua nulidade.

2. O art. 9o, inc. II, da Lei n. 11.101/2005, estabelece que a habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o, da mesma Lei (ou seja, habilitação apresentada ao administrador judicial) deverá conter o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial.

3. Aos créditos constituídos antes da recuperação judicial não se aplica a limitação temporal prescrita no art. 9o, inc. II, da Lei n. 11.101/2005, para fins de atualização do débito. Nesses casos, prevalecem as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial, como preleciona o art. 49, § 2o, da Lei n. 11.101/2005.

4. Verifica-se que a perícia se baseou nos contratos que lastreiam o pedido da autora/agravada, além de observar o que restou consignado na sentença/acórdão e a Súmula n. 371 do STJ. Uma vez que a matéria de direito se mostra suficientemente elucidada não há que se falar em não homologação dos cálculos periciais realizados com o fito de liquidar a sentença proferida na fase de conhecimento.

5. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.